Tribunal: TJSP
Processo: 1015130-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Concedido o diferimento do recolhimento das custas – Possibilidade de se produzir prova documental para contrapor os fatos alegados pela parte contrária – Inteligência do artigo 435 do CPC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Concedido o diferimento do recolhimento das custas – Possibilidade de se produzir prova documental para contrapor os fatos alegados pela parte contrária – Inteligência do artigo 435 do CPC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que está expressamente pactuado que o pagamento seria realizado mediante a emissão dos relatórios de medição, que deveriam ser aprovados pela apelada – Não comprovada a efetiva emissão de relatórios de medição relativos aos períodos indicados nas notas fiscais, tampouco sua respectiva aceitação – Apelante que não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC – Honorários advocatícios reduzidos, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ante o elevado valor atribuído a causa – Sentença reformada em parte – Preliminares parcialmente acolhidas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015130-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, é apelado CONSÓRCIO MENDES JUNIOR
ISOLUX CORSAN.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente as preliminares e deram
parcial provimento ao recurso.V.U. Sustentou oralmente o advogado Carlos Barreto.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
2
VOTO 39904
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI
APELANTE: GF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
APELADO: CONSÓRCIO MENDES JUNIOR ISOLUX CORSAN
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação monitória” Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda
Admissibilidade parcial
Concedido o diferimento do
recolhimento das custas
Possibilidade de se produzir
prova documental para contrapor os fatos alegados pela
parte contrária
Inteligência do artigo 435 do CPC

Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Hipótese em que está expressamente pactuado que o
pagamento seria realizado mediante a emissão dos
relatórios de medição, que deveriam ser aprovados pela
apelada Não comprovada a efetiva emissão de relatórios
de medição relativos aos períodos indicados nas notas
fiscais, tampouco sua respectiva aceitação Apelante que
não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório,
previsto no artigo 373, inciso I, do CPC
Honorários
advocatícios reduzidos, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o,
do CPC, ante o elevado valor atribuído a causa Sentença
reformada em parte Preliminares parcialmente acolhidas
Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de “ação monitória” (fls. 01/05) julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
3
improcedente (fls. 156/162), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por GF PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EIRELI (fls. 166/167) foram rejeitados (fls. 168/169).
A apelação é de GF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
(fls. 171/183).
Em preliminar pleiteia o diferimento do recolhimento do
preparo recursal, sob o argumento de que seu sócio administrador faleceu em
15/05/2020, e que sendo este o único responsável pelo adimplemento de
contas não é possível realizar o imediato recolhimento do preparo recursal, que
corresponde a aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Ainda em preliminar, alega que não se justifica o
indeferimento do pedido de produção de prova documental, que configura
cerceamento de defesa, eis que os documentos apresentados pela apelante
servem para contrapor os fatos articulados pela apelada, nos termos do artigo
435 do CPC.
No mérito argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que é incontroversa a existência de relação jurídica entre
as partes, estando controvertida apenas a efetiva prestação dos serviços e o
envio das medições, que foram comprovadamente realizadas conforme “e-
mails” em fls. 110/117, corroborados pelos documentos em fls. 09/64, e pelo
depoimento testemunhal em fls. 151.
Salienta que comprovou a emissão das notas fiscais
relativas aos serviços cobrados, que não necessitam de aceite ante a ausência
de entrega de mercadoria, e que não seria crível que a apelante tivesse
emitido notas fiscais no valor de aproximadamente um milhão de reais, sem
que houvesse a respectiva prestação de serviços.
Diz que está comprovado pelos “e-mails” em fls. 56/64 que
a apelada reconhece a existência de débitos em aberto, o que foi corroborado
pelo depoimento testemunhal de FRANCISCO LUIZ PORTO BENÍCIO, não se
justificando a irresignação apresentada pela apelada, tampouco o seu
acolhimento pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
4
Sustenta que em caso de eventual manutenção da r.
sentença, deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios, considerando
a baixa complexidade do trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada, em
relação ao elevado valor atribuído a causa.
Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono as suas
teses e junta documento em fls. 184.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 187/197.
Em fls. 201 a apelante informou que se opõe ao
julgamento virtual.
Considerando que o único representante legal da empresa
apelante faleceu antes da interposição do recurso, cessando os poderes
outorgados ao advogado constituído, com fundamento no artigo 76 “caput” do
CPC, foi determinado que o advogado regularize sua representação
processual, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de não ser conhecido o
recurso, nos termos do § 2o, inciso I, do mencionado dispositivo (fls. 203/204).
Em atendimento do determinado, a apelante pleiteou a
juntada
da
procuração
outorgada
pelo
seu
representante nomeado
judicialmente, conforme petição e documentos em fls. 206/209.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo.
É o relatório.
2) Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Em preliminar, pleiteia o diferimento do recolhimento do
preparo recursal, sob o argumento de que seu sócio administrador faleceu em
15/05/2020, e que sendo este o único responsável pelo adimplemento de
contas não é possível realizar o imediato recolhimento do preparo recursal, que
corresponde a aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Ainda em preliminar, alega que o indeferimento do pedido
de produção de prova documental configura cerceamento de defesa, eis que
os documentos apresentados pela apelante serviriam para contrapor os fatos
articulados pela apelada, nos termos do artigo 435 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
5
Inicialmente é oportuno observar que, conforme última
alteração do contrato social da empresa apelante em fls. 07/08, se verifica que
seu quadro social era composto unicamente pelo sócio ADILSON BISPO DOS
SANTOS, que faleceu em 15/05/2020, conforme certidão de óbito em fls. 184.
Sendo assim, evidenciada a real impossibilidade da
apelante em efetuar o imediato recolhimento do preparo recursal, nos termos
do artigo 5o “caput” da Lei Estadual no 11.608/2003, defiro o diferimento do
recolhimento do preparo recursal para o final.
Já em relação a produção de prova documental, dispõe o
artigo 435 “caput” do CPC:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos.” (Destaques do Relator).
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 1146:
“Documentos formados após a inicial ou a contestação.
A rigor, este parágrafo é desnecessário, tendo em vista que o que nele está
disposto está englobado no caput e que, a critério do juiz, a conduta da parte
poderia ser avaliada e punida, se o caso, de acordo com as regras que
controlam a ocorrência de litigância de má-fé. Mas a exigência expressa de
justificativa da não juntada anterior do documento é válida, pois fortalece na
parte a obrigação de desincumbir-se de eventuais alegações de chicana
processual e de manipulação dos fatos a seu bel prazer.”
Dessa forma, embora tenha sido indeferido em fls. 132 o
pedido de produção de prova documental, considerando que os documentos
pretendidos pela apelante estão colacionados em fls. 110/117, e que servem
para contrapor os fatos alegados nos embargos monitórios, é possível
conhecer dos referidos documentos, com fundamento no artigo 435 “caput” do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
6
Portanto, sendo desnecessária a eventual anulação da r.
sentença ante a efetiva juntada dos documentos pretendidos, e não
evidenciado o eventual cerceamento de defesa, acolhe-se em parte as
preliminares arguidas nas razões de apelação, para conceder o diferimento do
recolhimento das custas, bem como para conhecer dos documentos
colacionados em fls. 110/117.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
monitória” (fls. 01/05), visando o recebimento da importância de R$
1.605.007,00 (um milhão, seiscentos e cinco mil e sete reais), relativa ao
inadimplemento dos serviços pactuados no “Contrato de Prestação de Serviços
MJIC-645/065/2014” (fls. 09/37) e seu respectivo aditivo (fls. 38/41), conforme
planilha em fls. 42, notas fiscais em fls. 43/55 e “e-mails” em fls. 56/57.
A apelada opôs embargos monitórios (fls. 69/76), que
foram impugnados pela apelante (fls. 102/105).
Após audiência de instrução com a oitiva de testemunhas
(fls. 148/151), sobreveio a r. sentença (fls. 156/162), que julgou improcedente a
demanda, por entender que a apelante não comprovou a realização das
medições e suas respectivas aprovações, nos moldes pactuados. Diante da
sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa.
Daí a irresignação da apelante, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 700, §§ 1o e 2o do CPC que:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem
móvel ou imóvel;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
7
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral
documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar,
conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de
cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito
econômico perseguido.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 1632):
“Documento escrito. O documento que aparelha a ação
monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por
documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor
de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória'.”
No caso vertente está incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada no “Contrato de Prestação de
Serviços MJIC-645/065/2014” firmado em 16/04/2014 (fls. 09/37) e seu
respectivo aditivo firmado em 07/04/2015 (fls. 38/41), que teve por objeto a
prestação de serviços de controle de acesso e portaria a serem executados na
obra no 645 (Rodoanel Norte - Lote I), com vencimento em 15/04/2016.
Entretanto, para a constituição do título executivo judicial,
nos termos do artigo 700, §§ 1o e 2o, do CPC, se fazia indispensável a
comprovação acerca da efetiva prestação dos serviços, nos termos do contrato
pactuado entre as partes.
Contudo, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, está expressamente pactuado na Cláusula Quarta, item 4.1.1 da
avença em fls. 12, que o pagamento será realizado em conformidade com as
medições apresentadas, devendo a apelante emitir mensalmente o “Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
8
de Medição” que será submetido a aprovação e certificação da apelada.
Todavia, a apelante não apresentou nenhum dos relatórios
de medição relativos aos serviços cobrados, tampouco sua respectiva
aprovação e certificação, não se desincumbindo do seu ônus probatório,
previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.
Isso porque, restou expressamente pactuado na Cláusula
4.2.4 da avença em fls. 13 que:
“4.2.4 Aceita a Medição apresentada, a CONTRATANTE
emitirá o Boletim de Medição (BM). Após o recebimento pela CONTRATANTE
do BM com o aceite da CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá, em até 5
(cinco) dias úteis, Autorização de Faturamento, com o qual a CONTRATADA
deverá emitir o documento de cobrança (incluindo a Nota Fiscal) e entregá-lo a
CONTRATANTE.”
Sendo assim, a emissão das notas fiscais deveria ocorrer
somente após o envio das medições mensais e respectiva aceitação da
apelada, não se justificando a emissão das notas fiscais em fls. 43/55, no
período de 05/12/2017 a 30/08/2018, em que o contrato sequer estava vigente.
Não obstante, os “e-mails” colacionados em fls. 56/57 e 64
demonstram apenas o envio de notas fiscais e seus respectivos controles,
cujos valores não correspondem aos informados nas notas fiscais em fls. 43/55
e planilha de cálculo em fls. 42.
Outrossim, os “e-mails” colacionados em fls. 110/117 não
são suficientes para comprovar a regular emissão dos relatórios de mediação
relativos ao período cobrado, pois além de não terem sido colacionados nos
autos, teriam sido aprovados pelo então diretor de construção “FRANCISCO
BENICIO” nas datas de 30/08/2018 e 03/07/2018, sem informação sobre o
período ou valor das respectivas medições.
Portanto, não comprovada a efetiva emissão de relatórios
de medição relativos aos períodos indicados nas notas fiscais em fls. 43/55,
tampouco sua respectiva aprovação, era de rigor a improcedência da ação.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
9
“APELAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
(...).
AÇÃO
MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
POR DETERMINADO PERÍODO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NÃO
PAGAMENTO. PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMPARADA APENAS
EM NOTA FISCAL DESPROVIDA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO, CUJO
DOCUMENTO A RÉ ADUZ NÃO TER EXPRESSAMENTE VERIFICADO E
APROVADO. VÍNCULO INDISPENSÁVEL, NO CASO, PARA ESTABELECER
O NEXO OBRIGACIONAL DE VÁLIDA COBRANÇA. PROVA ESCRITA
INSUFICIENTE QUE NÃO PRODUZ O DIREITO PLEITEADO NA DEMANDA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
CARACTERIZADA.
EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (...).” (AP 1008013-06.2017.8.26.0606, Relator Des.
Adilson de Araujo, Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
27/03/2020).
“Ação monitória Duplicatas mercantis e notas fiscais
Ação julgada improcedente
Inicial não instruída com duplicata mercantil
acompanhada de aceite e notas fiscais com assinatura do representante da ré
e prova da efetiva prestação de serviços Ausência de notícia de protesto dos
títulos Documentos insuficientes para provar lastro comercial entre as partes
Ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado na inicial,
ônus que competia à requerente (art. 373, I, do CPC) Recurso negado.” (AP
1116081-16.2017.8.26.0100,
Relator
Des.
Francisco
Giaquinto,
Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 28/02/2020).
No que se refere ao arbitramento dos honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim cada espécie de trabalho
corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, os honorários advocatícios
fixados em favor dos patronos da apelada se revelam exorbitantes, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
10
fixados em 10% (dez por cento) sobre o elevado valor atribuído à causa, que
importa em R$ 1.605.007,00 (um milhão, seiscentos e cinco mil e sete reais).
Dessa forma, diante do exorbitante valor atribuído a causa,
e que não corresponde necessariamente ao proveito econômico obtido pela
apelada, devem os honorários advocatícios serem fixados por equidade,
considerando o tempo utilizado para o labor nestes autos, o grau de zelo
aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da
causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8° do Código de Processo Civil,
apresentando-se mais razoável arbitrar os honorários advocatícios no valor de
R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais), atualizados pelos índices
oficiais constantes da tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça, a
partir da intimação do acórdão.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. REDUÇÃO DE
HONORÁRIOS.
EXCEPCIONALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1.
O
arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância
ordinária, é matéria de ordem fática insuscetível de reexame na via especial,
nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial". 2. Excepcionalmente,
entretanto, entende-se cabível a readequação dos honorários se o valor
fixado foi claramente irrisório ou exorbitante (v.g. REsp 1.387.248/SC,
Corte Especial, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
7/5/2014, DJe 19/5/2014 - repetitivo). 3. Essa possibilidade demanda que o
acórdão recorrido traga exame de elementos suficientes que possibilitem a
aferição da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba, o que não
ocorre na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
REsp 1579019/MG, Relator Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador T2 -
SEGUNDA TURMA STJ, J. 13/09/2016). (Destaques do Relator).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MARCOS ROBERTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015130-43.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
11
SOUZA BERNICCHI, apenas para fixar os honorários advocatícios por
equidade, nos termos acima consignados, mantendo os demais capítulos da r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3) Ante o exposto, parcialmente acolhidas as preliminares,
dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica